Tribunal: STF
Processo: RE 110604
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- ANISTIA FISCAL. DECRETO ESTADUAL N. 21.113, DE 29.7.83,
DE SÃO PAULO. QUESTÕES FEDERAIS NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SÚMULA 282 E 356). INTERPRETAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL
(SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PELO CONSELHO DO S.T.F.,
AFASTA OBICES REGIMENTAIS, MAS NÃO DISPENSA OS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DO R.E.